Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721621-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda em face da r. decisão (ID 36856007) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Maria do Socorro Barreto de Oliveira Alcoforado, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante mantenha vigente o plano de saúde da Agravada. Em consulta ao processo de referência (autos no 0711592-59.2022.8.07.0001), verifico que, em 28/10/2022, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos da Autora/Agravada (ID 138964772 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator